Tribunal: STF
Processo: AI 317428
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO REGIDO PELA CLT. APOSENTADORIA ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 8.112/1990. REGRAS DO ART. 40, § 4º E 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO ORIGINÁRIA). NÃO APLICAÇÃO. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. De acordo com o CPC/1973, não cabem embargos de divergência para sanar suposta contrariedade entre decisões tomadas por uma mesma Turma deste Tribunal. Art. 546 do CPC/1973, art. 330 do RI/STF e Súmula 353 desta Corte.



    2. O Supremo Tribunal Federal não admite aplicar as regras do art. 40, § 4º e § 5º, da Constituição Federal (redação originária) ao servidor submetido ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, segurado da Previdência Social, que se aposentou ou faleceu antes do advento da Lei nº 8.112/1990. Precedentes.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários de sucumbência.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.